Tribunal: STF
Processo: AI 499993
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Art. 97, da
   Constituição Federal. Inobservância. Remessa ao Tribunal Regional
   Federal da 1ª Região para novo julgamento pelo órgão competente.
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.